Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737949-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO AGRAVANTE: H. L. N. D. M. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de petição (ID 35299836) apresentada pelo agravante (autor) H.L.N.D.M, menor representado por seus genitores, noticiando o descumprimento da liminar confirmada pelo acórdão no 1419528, cujo dispositivo transcrevo: “Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para, confirmando a liminar, determinar à agravada/requerida que custeie/autorize o tratamento da forma como prescrita pela médica assistente: FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA (ID 31036768) (exceção da equoterapia e musicoterapia), o fazendo na sua rede credenciada ou, não havendo dentre estes profissionais habilitados, o faça por reembolso dos valores gastos pelo agravante. Fixo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).” Aponta que seu quadro clínico piorou tendo em vista a ausência do tratamento indicado. Tece arrazoado histórico dos descumprimentos e das decisões proferidas pelo Juízo Singular e requer (ID 35299836): “a) concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, com determinação imediata à ré Unimed para que proceda ao imediato pagamento dos valores devidos aos profissionais, sem o qual, no momento, impõe ao infante interrupção de seu tratamento; e/ou subsidiariamente requer o bloqueio de contas da operadora, no montante correspondente de 12 prestações mensais (um ano), para que possa ser garantido o alcance de todas as terapêuticas ao infante; no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, com efetivo bloqueio de contas, passível de agravamento em função da ausência de cumprimento da sentença, a ser fixada nos termos do artigo 537, do CPC/15, na hipótese de descumprimento da medida; b) seja condenada a Unimed às penas disciplinadas no art. 77 do CPC, haja vista o descumprimento de ordem judicial, faltando com a dignidade da Justiça. c) a comunicação da decisão por meio eletrônico ou por oficial de justiça, com máxima urgência.” Em consulta aos autos principais, processo no 0733541-76.2021.8.07.0001, verifico que o Juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos em relação ao descumprimento: “A este Juízo cabe somente dar fiel cumprimento à tutela de urgência nos termos determinados pelo Desembargador Relator. Salvo se surgirem fatos novos, não cabe a este Juízo, antes da prolação da sentença, revisar a tutela concedida pelo Tribunal. Por ora, INDEFIRO o pedido de extensão da tutela para abranger os tratamentos de equoterapia e musicoterapia, visto que os autos ainda se encontram no mesmo estado de fato. Reputo que não houve descumprimento da tutela por parte da requerida. Não houve qualquer imposição no sentido de que a requerida deveria manter em seus quadros os profissionais qualificados. Inclusive, houve previsão na tutela para “não havendo dentre estes profissionais habilitados, o faça por reembolso dos valores gastos pelo agravante”. Dessa forma, INDEFIRO os pedidos de aplicação de multa. INDEFIRO, com fundamento no art. 300 do CPC, o pedido de bloqueio de ativos financeiros da requerida, eis que não há elementos nos autos que comprove o valor devido a título de reembolso devida a parte autora. DETERMINO, com fundamento no art. 139, IV, do CPC e à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal, que o cumprimento da tutela deverá se dar por REEMBOLSO dos valores gastos pelo requerente dentro dos limites da tutela de urgência, isto é, “FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA (ID 31036768) (exceção da equoterapia e musicoterapia)”. No presente momento processual, o requerente faz jus a REEMBOLSOS, nos limites acima estabelecidos, desde a intimação da requerida para cumprimento da tutela (Decisão de ID. 110142732) até que a medida venha a ser revogada ou revista. A partir da intimação da presente decisão, a requerida deverá proceder aos REEMBOLSOS sempre no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do(s) protocolo(s) do(s) pedido(s), desde que devidamente instruídos com nota fiscal.” As demais decisões proferidas pelo Juízo Singular, em suma, referem-se ao fato de as petições não se tratarem de recurso previsto no CPC e que a irresignação da parte com eventual decisão proferida deverá ser pleiteada pela via adequada. Em que pese a situação ora apresentada pelo agravante, cumpre esclarecer que com o julgamento do agravo de instrumento exauriu-se a competência desta Turma, a exceção de eventual julgamento de embargos declaratórios, cabendo ao Juízo a quo apreciar o alegado descumprimento da liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator